Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 22612857), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator